Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ISABEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 240.725.161-04 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISABEL MARTINS DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1018148-84.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (atual denominação do BANCO FICSA), indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado ao Banco/réu que se abstenha de cobrar o débito questionado nos autos, por entender que “
inexistem elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito em que se funda a ação, haja vista que se infere do extrato anexado a existência de vários outros empréstimos. Depois, não fora apresentada nenhuma evidência de que a requerente diligenciou na tentativa de questionar a cobrança e, mais ainda, a sua origem, de modo que não há como concluir, nesse juízo de cognição sumária, que os débitos são ilegítimos
”
(cf. Id. no 141068157).

A agravante expõe que “
é pensionista (recebe benefício de pensão por morte), sendo essa a sua única fonte de renda, ou seja, de onde a agravante retira o seu sustento e de sua família, de modo que qualquer diminuição da renda acarreta em sérios danos
”, e circunstancia que a “
presente demanda se fundou em atos ilícitos praticados pelo Banco/agravado, que, sem o seu

consentimento ou anuência, passou a descontar valores de seu benefício previdenciário sobre o pretexto de um suposto empréstimo consignado
”.

Alega, nesse sentido, que “
foi surpreendida quando, no dia 05 de fevereiro de 2021, verificou que em sua conta bancária
(...)
havia sido creditado um montante no valor de R$ 2.491,65 pela parte requerida/agravada
(...);
diligentemente, buscou esclarecimentos pela central telefônica da requerida, a fim de resolver aquela situação sem maiores repercussões, não obstante a isso, em 18/02/2021, o requerido realizou mais uma transferência no valor de R$1.872,43. Munida de boa-fé,
(...)
não retirou e nem utilizou nenhum centavo daquela quantia, pois desconfiada da prática enganosa
”, e “
solicitou o imediato cancelamento dos referidos empréstimos, pois não havia solicitado qualquer um deles
”, no entanto, “
apesar de ter solicitado por diversas vezes o cancelamento,
(...)
as parcelas do empréstimo indevido começaram a ser descontadas do benefício previdenciário
”; acrescenta, ainda, que “
os outros empréstimos consignados registrados também são fraudulentos, tanto que o Banco Bradesco, em contato direto, reconheceu a ilegitimidade da operação e devolveu os valores descontados ilegalmente
”, razão pela qual pede
o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, “
deferindo-se a tutela de urgência para que não seja mais descontado do benefício previdenciário da autora os valores indevidos, e provenientes de prestações de empréstimos não solicitados
”;
de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 141068156).

A decisão vinculada ao Id. no 141387172, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 145994193).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) no benefício previdenciário da autora/agravante a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado,
estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor
de que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com o referido Banco, muito menos autorizou que
fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. no 91161486 dos autos na origem).

O MM. Juiz indeferiu
o pedido autoral de tutela de urgência visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que “
conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo descontados há meses, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência
” (cf. Id. no 91578424 dos autos na origem).

Inconformado, a autora/agravante reitera a tese de empréstimo fraudulento, afirmando que
“
jamais requisitou ou mesmo consentiu com o referido empréstimo, tendo sido ela contrariada com a creditação constrita e sequentemente com as súbitas cobranças, sendo elas ilegais
”.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário da autora/agravante, com destaque para o fato de que
a demanda foi ajuizada em julho de 2022, ao passo que a operação bancária foi contratada em fevereiro de 2021,
ou seja, há mais de 1 ano, e, durante esse lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/agravante, e, mais surpreendente, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023